Tribunal: TJDFT
Processo: 0721238-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO DE TELEVISÃO. DEFEITO. PRODUTO NÃO REPARADO NO PRAZO LEGAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO DESEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Em suas razões, a parte autora sustenta que a situação vivenciada lhe causou danos morais, bem como requer que a condenação de pagamento seja desde a data do efetivo pagamento do produto pelo consumidor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
IV. Extrai-se dos autos que a parte autora adquiriu um aparelho televisor de fabricação da recorrida em 29/11/2021 e que o aparelho apresentou defeitos após oito dias de uso. Após contato em janeiro da empresa ré com o autor foi agendada uma visita técnica, que só aconteceu cinco meses depois, quando foi constatado defeito na tela de LCD do televisor, contudo, nenhuma medida prática foi tomada.
V. Nos termos do art. 18, caput e §1o do CDC, os fornecedores de produtos de consumo respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, possuindo o fornecedor a prerrogativa de tentar sanar o vício do produto, com substituição das partes viciadas, em até 30 dias. Não sanado o vício nesse prazo, abrem-se ao consumidor as seguintes possibilidades: a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
VI. No caso, a sentença condenou o recorrido a restituir ao autor o valor pago pelo aparelho televisor, com correção monetária pelos índices legais desde a data do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. Contudo, a sentença deve ser reformada neste ponto, porquanto o réu deve pagar ao autor a quantia de R$ 7.424,01, com correção monetária pelos índices legais desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial.
VII. Quanto ao dano moral, o recorrente comprovou que entrou em contato por diversas vezes com a ré para tentar solucionar o problema apresentado na televisão, bem como que esperou por cinco meses para que fosse realizada uma visita técnica e que, mesmo após a constatação do defeito, nenhuma providência foi tomada pela empresa ré. Desse modo, conclui-se que a recorrida sujeitou o consumidor a dispender longo período útil de seu tempo para a solução do problema, o que é passível de indenização. Em atenção às circunstâncias do caso e em consonância com os precedentes desta Turma, fixo o valor de R$ 2.500,00 à título de condenação por danos morais.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que o réu pague ao autor a quantia de R$ 7.424,01, com correção monetária pelos índices legais desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. Bem como para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 2.500,00, a título de danos morais.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.